Tribunal: TJSP
Processo: 1024469-24.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
TARIFAS - Inadmissível o reconhecimento da existência de excesso de cobrança em razão da ilícita exação de tarifas bancárias, visto que lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação da tarifa impugnada e das razões para o reconhecimento da abusividade na exação.
CONTRATO DE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
TARIFAS - Inadmissível o reconhecimento da existência de excesso de cobrança em razão da ilícita exação de tarifas bancárias, visto que lastreado em pedido e alegações apresentadas, de forma genérica, sem especificação da tarifa impugnada e das razões para o reconhecimento da abusividade na exação.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL - Embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 1,80% ao mês, previsto na então vigente Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,27% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo", conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa do INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente à época da contratação (16.03.2021), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança do Custo Efetivo Total – CET, no percentual de 2,27% ao mês superior ao 1,80% ao mês permitido –, de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança indevida, nos termos do ora julgado, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, (i) a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde a citação) e de correção monetária (desde a data em que quantificado o prejuízo decorrente do ilícito contratual) - o que corresponde, no caso dos autos, às datas de cada pagamento indevido, e (ii) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC, (iii) em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Recurso provido, em parte.